Tribunal: TJDFT
Processo: 0715742-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715742-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RESIDENCIAL SANTAVICA AGRAVADO: RESISTENCE CONSTRUTORA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Associação dos Proprietários do Residencial Santavica contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do processo no 0704647-33.2025.8.07.0007, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante. Transcrevo a r. decisão agravada: “Trata-se de ação coletiva motiva pela ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RESIDENCIAL SANTAVICA em desfavor da RESISTENCE CONSTRUTORA LTDA. A autora aponta que foi criada por adquirentes de unidades residenciais do Edifício Residencial Santavica, a fim de defender direitos de seus associados, após o descumprimento de cláusulas contratuais atinentes à conclusão da obra e entrega das unidades. O prazo de entrega seria de 24 meses após as autorizações e alvarás para a realização da obra. O prazo inicial de entrega seria o dia 30/6/2022, posteriormente prorrogado para 30/12/2022. Contudo, a ré não entregou o empreendimento, tendo também paralisado a obra, gerando prejuízos materiais e morais aos associados. Assim, pretende a rescisão do contrato com a Construtora e a assunção das obras pela própria Associação, para a autogestão do empreendimento por parte dos adquirentes. Pugna, em consequência, para o redirecionamento das parcelas vincendas e saldos devedores à associação, como medida crucial para assegurar a finalização do empreendimento. Requer, assim, o controle total sobre a administração financeira e execução do contrato. Menciona, ainda, a respeito da criação de um patrimônio de afetação, a fim de conferir segurança e estabilidade para o empreendimento. Em sede de tutela de urgência, pede que seja autorizada à associação a assunção das obras, a fim de permitir a sua continuidade. Alega que a paralização ou inexecução da obra causa prejuízos irreversíveis aos associados, sendo justificada a pretensão formulada. Requer, ainda, a imediata destinação dos recursos financeiros atribuídos ao patrimônio de afetação, direcionando-os através das medidas destacadas anteriormente a garantir a rápida continuação e finalização das obras para entrega das unidades. No mérito, pugna para a confirmação da tutela de urgência, com a assunção definitiva das obras, a condenação em lucros cessantes, além da compensação por danos morais. Pois bem. A ação coletiva é procedimento judicial que permite a um grupo de pessoas que se unam para defender direitos ou interesses comuns. O artigo 81, Parágrafo único, III, do CDC dispõe que "A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo. Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de: (...) III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum". O artigo 82 do CDC confere legitimidade às associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos pelo código, dispensada a autorização assemblear. No caso dos autos, observa-se que a associação autora foi fundada em 19 a agosto de 2024, tendo como objetivo específico a conclusão da construção do Edifício, além da administração do condomínio após a conclusão da obra. Contudo, apesar de não ter um ano de constituição, o § 1o do artigo 82 do CDC autoriza a que o juiz afaste o requisito da pré-constituição, e razão do manifesto interesse social evidenciado. Em análise superficial, autorizo o processamento da presente ação pela Associação, uma vez que apesar de não possuir mais de um ano de instituição, poderá melhor gerir os interesses dos proprietários do Residencial Santavica, evitando a reprodução em massa de ações individuais, às quais acarretarão a pulverização dos interesses e o enfraquecimento da defesa do grupo, além de inviabilizar a própria pretensão voltada à assunção das obras. Apesar disso, entendo prematura a análise do pedido de tutela de urgência, uma vez que implicará no acesso, pela Associação, de todos os recursos amealhados para a realização das obras, constituindo medida de especial complexidade e gravidade. Também não está claro se a associação é composta por todos os proprietários de unidades imobiliárias, o que conferiria à associação ainda maior legitimidade. Ademais, como o prazo para a conclusão das obras deu-se no ano de 2022, é mais prudente que se aguarde, ao menos, o prévio contraditório. Assim, autorizo o processamento da presente ação coletiva, mas por ora, indefiro o pedido de tutela de urgência. Promova-se o descadastramento do Ministério Público, a teor da manifestação de Id. 227536843. Diante das especificidades da causa e com a finalidade de se adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo a análise da conveniência da audiência de conciliação para momento futuro, caso haja pedido das partes neste sentido (CPC, art. 139, VI). Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se. (...)” Alega a agravante que a Agravada, Resistence Construtora Ltda., descumpriu o contrato ao não concluir e entregar as unidades do Residencial Santavica no prazo estabelecido, que era inicialmente 30/06/2022, prorrogado para 30/12/2022. Sustenta que a paralisação das obras deixou os proprietários desamparados, e que a Associação foi constituída justamente para gerir os interesses coletivos dos adquirentes, buscando a retomada das obras com os recursos já depositados em conta vinculada. Afirma, ainda, que “a medida pleiteada inclui a utilização dos valores já em conta, bem como dos valores que seriam pagos à Construtora, passando agora a serem pagos à Associação” e que “a complexidade se esvai com tal planejamento que deverá ser apresentado e devidamente aprovado após o deferimento do pedido”. Requer a concessão de tutela liminar para que a Associação passe a administrar os recursos destinados à obra, com o consequente redirecionamento dos valores ao seu controle, além da entrega de todos os projetos pela construtora. Preparo no ID 71052928. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Realizando um juízo preliminar, próprio do exame das liminares, denota-se que a medida liminar requerida pela agravante implica autorizar, de plano, que a Associação tenha pleno acesso a todos os recursos amealhados para a realização das obras do empreendimento, sem que se tenha ainda promovido o devido contraditório, tampouco esclarecido se todos os proprietários de unidades imobiliárias integram a associação, fator importante para avaliar quanto a sua maior legitimidade de atuação. Neste contexto, como bem salientado pelo d. Juízo a quo, a matéria demanda especial cautela, dada a gravidade da medida e a ausência de informações se haveria consenso pleno entre os adquirentes quanto à representação pela Associação, o que reforça a necessidade de maior instrução antes de qualquer deliberação sobre a destinação dos recursos do patrimônio de afetação. Ademais, observa-se que o prazo para a conclusão da obra expirou em 30/12/2022, já tendo transcorrido mais de dois anos, o que afasta, no presente momento, a alegação de urgência imediata que justifique a concessão da liminar antes do contraditório. Diante disso, a prudência recomenda o indeferimento do pedido liminar. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada, para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de abril de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator